Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-41.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005429-41.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 003.292.451-80 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL

Recurso Inominado:

1005429-41.2020.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Concessionária Rota do Oeste

Recorrido(s):

Alessandro Soares de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMONADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA PEDAGIADA, DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE ANIMAL SILVESTRE NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESSARCIR OS PREJUIZOS CAUSADOS. DANO MORAL CONFIGURADO EM DECORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIOS SOFRIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, devendo as concessionárias responder, de forma objetiva, por qualquer defeito na prestação do serviço que lhe é incumbido.

(4a Turma, REsp 687.799RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, julgado 15.10.2009)

2.

Restando demonstrado nos autos à ocorrência dos danos causados no veículo e que foram causados por animal na rodovia, silvestre ou não, não pode ser considerado força maior ou culpa exclusiva do condutor, quando se está diante de rodovia concedida à exploração (pedágio), tendo em vista que cabe a concessionária adotar todas as medidas necessárias para segurança dos condutores que pagam o valor do pedágio para ali transitarem, conforme jurisprudência nesse sentido:

1. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, à luz da teoria do risco administrativo, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações as quais a concessionária de serviço público tinha o dever legal específico de agir e impedir o dano - função de vigilância e oferecer boas condições de tráfego -, em contrapartida ao pedágio que cobra, e a sua omissão cria situação propícia à ocorrência do evento danoso. Precedentes.

2. Não bastasse a disposição constitucional (art. 37, §6o, da CF/88), a relação entre a concessionária administradora de rodovia e os motoristas que ali trafegam mediante contraprestação (pedágio) enquadra-se na hipótese do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qualidade de prestadora de serviço, sendo a responsabilidade igualmente objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art.1o, § 3o, do Código Nacional de Trânsito.

3. O acidente decorrente do atropelamento de animal silvestre na rodovia não configura caso fortuito ou de força maior, como forma de afastar a responsabilidade da concessionária, por não se tratar de fato cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir, mas de risco inerente ao tipo de atividade exercida, uma vez que a concessionária possui a obrigação legal de fiscalizar, zelar pela conservação e segurança incontinente da rodovia sob a sua responsabilidade.

4. Presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da concessionária - existência do dano, nexo de causalidade e omissão especifica decorrente da falha de segurança - impõe-se a sua condenação em indenizar materialmente as vítimas do acidente automobilístico na rodovia, sendo os orçamentos do conserto do veículo suficientes para a mensuração do quantum devido.

(
TJDF
- Rec. 07212634820188070001 – Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela – J. 29/01/2020 – Publ. DJE : 17/02/2020)

3. Deste modo é devida a indenização pelos danos materiais causados, na medida em que devidamente comprovados pelos orçamentos juntados pela reclamante.

4. Dano moral configurado, visto que em decorrência do acidente sofrido em 12/12/2019, o autor “teve perda de consciência evoluindo com cefaleia persistente, vomito, hemiparesia e hemiparestesia esquerda” (id 93128997), sendo diagnosticado com coágulo na cabeça e líquido acumulado, sendo necessária a realização de cirurgia em 18/01/2020, não se tratando o caso de mero aborrecimento.

5. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da importância de R$ 358,90 a título de reparação dos danos materiais e R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021